Tribunal: STF
Processo: ARE 1448721
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio Privilegiado. Tribunal do Júri. Soberania dos Veredictos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Agravo Regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu por homicídio privilegiado duplamente qualificado e majorado, e por posse irregular de arma de fogo.



2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina havia anulado a decisão do Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos.



3. O Superior Tribunal de Justiça cassou o acórdão do Tribunal de Justiça, reconhecendo a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, com base no interrogatório do réu como prova.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a tese de homicídio privilegiado com base no interrogatório do réu, é manifestamente contrária à prova dos autos.



III. Razões de decidir



5. O recurso extraordinário não merece prosperar, pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu corretamente ao reconhecer a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri.



6. O Tribunal do Júri possui competência exclusiva para valorar as provas e formar o seu convencimento, sendo permitida a reforma de sua decisão apenas quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos.



7. No caso, existiam duas versões possíveis para os fatos: a versão da defesa, que sustentou o homicídio privilegiado, e a versão da acusação. O Conselho de Sentença escolheu a versão da defesa, encontrando amparo probatório mínimo no interrogatório do réu.



8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirma que a anulação do julgamento somente é justificável quando há discrepância entre a prova produzida e a decisão dos jurados, o que não ocorreu no caso.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A decisão do Conselho de Sentença, amparada em lastro probatório mínimo, prevalece frente à compreensão do Tribunal de apelação, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a resolução do Júri se baseia em prova produzida em juízo e sob o manto do contraditório, mesmo que existam versões divergentes.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal; art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; art. 185 do Código de Processo Penal; art. 21, I e IX, do RISTF; art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



Jurisprudência relevante citada: HC 176.933/PE; ARE 1280954 AgR; RHC 122497; HC 107.906/SP.